Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722411-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON FERNANDES DA SILVA, ALINE BITENCOURT SOARES AGRAVADO: NABIL LIMA AKRAM 02273122101, NABIL LIMA AKRAM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ALISSON FERNANDES DA SILVA e ALINE BITENCOURT SOARES contra decisão da 2a Vara Cível do Gama, proferida nos autos da ação de conhecimento em desfavor de NABIL LIMA AKRAM e a pessoa jurídica NABIL LIMA AKRAM 02273122101. Os agravantes requereram a pesquisa de endereço dos réus (ID 39119739), o que foi deferido na decisão de ID 39486319. Na ocasião, se verificou que nos autos originais havia sido realizada consulta nos Órgãos Conveniados a este Tribunal de Justiça (Bacenjud, Renajud, Siel e Infojud) com a mesma finalidade. Foi determinada a juntada da pesquisa realizada na origem e a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões nos endereços não diligenciados nestes autos. A Secretaria desta Sexta Turma Cível juntou a pesquisa de endereços (ID 39714423) e fez conclusão do processo (ID 39714433). Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, conforme determinado na decisão de ID 39486319. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator